Tribunal: STF
Processo: RE 80358
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
PROMESSA DE VENDA - INADIMPLEMENTO. 1. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO
INCISO "A" E RESTRITO A DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO DISPOSITIVO
FEDERAL, NÃO SE AMPLIANDO A INTERPRETAÇÃO ACASO ARROJADA OU A
DISCUSSÃO. MUITO MENOS APRECIAÇÃO DAS PROVAS OU DAS CLAUSULAS
CONTRATUAIS. 2. DEFERE-SE A POSSE A QUEM EVIDENTEMENTE TEM O
DOMÍNIO, SE COM BASE NESTE FOI ELA CONTROVERTIDA (C.C., ART. 505;
SÚMULA 487).